Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738341-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO RECORRIDOS: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICAÇÃO LTDA S/S - EPP DECISÃO Chamo o feito à ordem e revogo o juízo de admissibilidade de Id no Num. 35245434, tendo em vista que não constou no item III a decisão referente ao recurso extraordinário. Portanto, passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTEÚDO NARRATIVO. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL. INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nada a prover em relação a requerimento genérico em contrarrazões de não conhecimento do recurso. 2. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outra por ato contrário ao direito, comissivo ou omissivo, voluntário ou culposo (artigos 186, 187 e 927 do Código Civil). 3. Direito de informação e manifestação, assim como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, encontram-se expressos no texto constitucional, integrando o rol dos direitos fundamentais (art. 5o, incisos IV, V, IX, XIV, X e art. 220). 3.1. Nesse contexto de exercício de direitos qualificados que se tem intensificado o debate acerca da responsabilidade civil decorrente de publicações na imprensa. De um lado, a proteção constitucional da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, inclusive com a garantia da reparação por danos decorrentes da sua violação. De outro, a liberdade de imprensa, atividade reconhecidamente importante na construção do pluralismo de ideias e da própria democracia. 3.2. Na colisão de direitos fundamentais destaca-se a denominada técnica da ponderação de normas, valores e interesses, da qual o intérprete constitucional deverá se valer para tentar conciliar, na medida do possível, as pretensões em disputa, sempre buscando preservar ao máximo o conteúdo de cada uma. A doutrina tem buscado estabelecer alguns parâmetros objetivos para o exame da razoabilidade da publicação jornalística, dentre as quais, se destacam: a) a veracidade do fato; b) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; c) a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia; d) o local e a natureza do fato noticiado e e) a existência de interesse público na divulgação, especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou entidades públicas. 3.3. No tocante à veracidade do fato noticiado, é certo que não se exige verdade absoluta, mas o compromisso ético do profissional com a verossimilhança da informação veiculada (verdade subjetiva), “consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados” (REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021). 4. No caso, a matéria jornalística tem como foco a divulgação de informação de interesse público relacionado ao Governador do Distrito Federal. A informação relacionada à autora-apelante foi veiculada de forma periférica, vinculada à questão principal de interesse geral. Além disso, foram mencionadas as fontes de obtenção das informações, as quais, embora sem revelar nomes (garantia constitucional, art. 5o, inciso XIV, CF), conferem verossimilhança à narrativa. Ressalte-se que, além do governador, a autora-apelante exercia cargo de natureza política (Secretária de Governo), sujeitando-se a maior fiscalização pela opinião pública. Em outras palavras, não poderia esperar gozar do mesmo grau de proteção constitucional da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das demais pessoas, considerando que, pela sua condição, estava sujeita a juízo crítico por vezes mais rigoroso, tal como ocorre com as personalidades públicas em geral. 5. Por isso que, no caso analisado, as informações veiculadas devem ser tidas como livre manifestação do pensamento e da liberdade de informação, e, nessa condição, devem ser toleradas, não configurando, por conseguinte, abuso de direito, nem carregando excessos suficientes a atingir os direitos da personalidade da apelante, conforme bem definido em sentença. 6.Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando que a parte recorrida promoveu ofensas diretas à recorrente que, em seu entendimento, superam os limites do exercício de crítica e consubstanciam prática injuriosa e difamatória sem caráter jornalístico. Assevera não ser absoluta a liberdade de imprensa, acrescentando que o fato de haver uma proteção constitucional mais restrita em relação a pessoas públicas não afasta a proteção constitucional contra ofensas injustas, desproporcionais e sem qualquer nexo causal com a atividade realizada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, indicando contrariedade à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial no sentido de que a liberdade de expressão não tem caráter absoluto. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Como dito, a matéria jornalística tem como foco a divulgação de informação de interesse público relacionado ao Governardor do Distrito Federal. A informação relacionada à autora-apelante foi veiculada de forma periférica, vinculada à questão principal de interesse geral. Além disso, foram mencionadas as fontes de obtenção das informações, as quais, embora sem revelar nomes (garantia constitucional, art. 5o, iniciso XIV, CF), confere verossimilhança à narrativa” (ID Num. 33577903 - Pág. 10) (...) “Por isso que, no caso analisado, tenho que as informações veiculadas, no contexto em que integradas, acabam por constituir livre manifestação do pensamento e da liberdade de informação, e, nessa condição, devem ser toleradas, não configurando, por conseguinte, abuso de direito, nem carregando excessos suficientes a atingir os direitos da personalidade da apelante” (ID Num. 33577903 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão julgador no aspecto demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017